Tribunal: TJSP
Processo: 0029396-59.2002.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Criminal no 0029396-59.2002.8.26.0161, da Comarca de Diadema,
em que é recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido JOÃO
PAULO DE BARROS MOITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Remessa Necessária Criminal no 0029396-59.2002.8.26.0161 - Comarca de Diadema
2/3
Remessa Necessária Criminal no 0029396-59.2002.8.26.0161
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Diadema - SP
Recorrente: Juiz de Direito ex officio
Recorrido: João Paulo de Barros Moita
Voto no 14.883
REMESSA
NECESSÁRIA
-
REABILITAÇÃO
CRIMINAL
-
Requisitos do artigo 94 do Código Penal, além dos artigos 743
e 744 do Código de Processo Penal, comprovadamente
preenchidos - Concordância do Ministério Público em ambas
as Instâncias - Recurso não provido.
Cuida-se de remessa necessária da decisão de fls. 28/29,
que concedeu a reabilitação criminal ao réu João Paulo de Barros Moita,
assegurando-lhe o disposto nos artigos 747 e 748 do Código de Processo Penal.
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pela
manutenção da sentença concessiva (fls. 40/41).
É o relatório.
O presente reexame necessário não autoriza a reforma da
decisão monocrática concessiva.
João Paulo de Barros Moita foi condenado, em primeira
instância, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso I, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-
multa, no mínimo legal (cf. fls. 88/93 do apenso).
A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em
01/12/2002 e para a defesa em 06/01/2003 (cf. certidões de fls. 103 e 104 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Remessa Necessária Criminal no 0029396-59.2002.8.26.0161 - Comarca de Diadema
3/3
apenso, respectivamente).
O pedido de reabilitação criminal foi formulado pela
Defensoria Pública em 12/08/2019 (fl. 02).
As certidões de objeto e pé e de antecedentes de fls. 03 e
04/06, respectivamente, demonstram que o recorrido não respondeu a nenhum
outro processo após a extinção da pena.
O recorrido também comprovou, satisfatoriamente, com a
juntada dos documentos de fls. 07/09 e 14/15 que é possuidor de residência fixa
e ocupação lícita, além de nada constar nos autos que sirva para macular a sua
boa idoneidade moral e pública (fls. 16/23), tudo em conformidade com o disposto
no artigo 94 do Código Penal, e artigos 743 e 744 do Código de Processo Penal.
Correta, em suma, a decisão concessiva da reabilitação, com
a qual, aliás, concordaram os Representantes do Ministério Público em ambas as
Instâncias (fls. 26/27 e 40/41), merecendo, bem por isso, ser integralmente
preservada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator